Tribunal: TJBA
Processo: 8064095-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064095-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VARCIO BARRETO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL GOES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I, II e IV, C/C 14, II, DO CP), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 10.826/2003).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE TERIA
EFETUADO
DISPAROS CONTRA A
VÍTIMA, ENQUANTO ESTA DIRIGIA
UM ÔNIBUS
COM
APROXIMADAMENTE
30 (
TRINTA
)

PASSAGEIROS E, POSTERIORMENTE, EM SUA RESIDÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
HISTÓRICO DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. PACIENTE QUE
RE
SPONDE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO
PELA PRÁTICA DE DELITOS
DA MESMA ESPÉCIE
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Araci/BA, Dr. José de Souza Brandão Netto.

2.
Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2025 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma no ensejo de cumprimento de mandado de prisão preventiva, tendo sido, em sede de audiência de custódia, arbitrado fiança no valor de um salário-mínimo para o crime de porte ilegal de arma e mantida a cautelar anteriormente proferida nos autos da representação da autoridade policial pela prisão preventiva nº 8001738-53.2025.8.05.0014 (ID. 519060804).

3.
Extrai-se que, na ocasião, o Paciente era investigado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2°, I, II e IV, do CP c/c art. 14, II, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da lei 10.826/2003) e, durante cumprimento do mandado de prisão, foi encontrado em sua posse 01 (um)
revolver calibre .38 e 28 (vinte e oito) munições
do mesmo calibre.

4.
Evidencia-se a gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
empregado,
eis que, de acordo com o édito constritor, o Paciente teria
efetuado disparos contra
a vítima, enquanto esta dirigia
um ônibus em movimento, ocupado por aproximadamente
30 (
trinta
)
pessoas e, em momento subsequente, à residência da vítima, com novos disparos e ameaças de morte.

5.S
obreleva notar,
ademais,
a dinâmica dos fatos que se extrai do acervo probatório, indicando que o crime teria sido premeditado, aparentemente conduzido por motivo fútil –
disputa de herança – e
praticado com extrema violência contra a vítima.

6.
Por outro lado, muito embora se tenha destacado a ausência de antecedentes criminais, como bem sublinhado no decreto prisional, o Paciente responde a outros procedimentos criminais, como um Inquérito policial pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar (nº 8001695-19.2025.8.05.0014); Crime de ameaça (nº 8001846-62.2024.8.05.0226) e Lesão Corporal (nº 8000696-37.2023.8.05.0014), registros
que
indicam reiterada conduta delitiva e reforçam o juízo de periculosidade social do paciente.

7.
Neste panorâma, é
forçoso reconhecer
a necessidade de se manter a segregação, eis que a conduta do Paciente reflete o justo receio quanto a sua periculosidade, ao que se soma o risco de reiteração delitiva.

8.Gizo, ainda, que
para o juízo de periculosidade social do agente não configura constrangimento ilegal a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, prática vedada apenas em sede de dosimetria da pena, nos termos da Súmula 444 do STJ.

9
.
Nesse contexto, portanto, entendo prudente manter as conclusões do i. Magistrado
a quo
, que bem fundamentou sua decisão com base em elementos colhidos nos autos que indicam inegável risco à sociedade, caso se cogitasse conceder a liberdade ao increpado.

10.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

1
1
.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dra. Ulisses Campos de Araújo.

1
2
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8064095-14.2025.8.05.0000 tendo como Impetrante GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor de VARCIO BARRETO SANTOS e como Impetrado o MM Juízo da Vara Criminal de Araci/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19